Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717202-48.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA THAIS MOTA GOIABEIRA RECORRIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. § 1o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator (...)”. Portanto, se o relator não conheceu do recurso inominado, poderá a parte impugnar a decisão por meio de agravo interno apresentado nos mesmos autos, que será julgado pelo respectivo colegiado. Traçadas essas balizas, a interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: “Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido” (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022). De toda sorte, ressalta-se que a admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei n.o 9.099/1995, que deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. Na espécie, o recorrente não comprovou o recolhimento da guia recursal dentro do prazo legal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Nesse contexto, é intempestivo o pagamento efetuado após o prazo legal, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 1.007 do CPC, porquanto a Lei Especial trata a matéria de forma diversa. Desse modo, por ser manifestamente admissível, não conheço do recurso manejado no ID 49960993, conforme faculdade prevista no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator